Tribunal: TJMT
Processo: 1021352-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021352-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRF S.A. E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRF S.A. e outros, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0004896-49.2017.8.11.0086, rejeitou o Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelos Agravantes, e não concedeu o efeito suspensivo àquela ação de Embargos, mantendo-se o curso da Execução Fiscal n. 0002268-87.2017.8.11.0086.
Os Recorrentes sustentam, em síntese, que a decisão combatida é equivocada, na medida que, oferecido o seguro garantia nos Embargos à Execução, lhes assistem o direito de ter o curso da Execução Fiscal suspenso, “em razão da garantia idônea e integral do débito executado, nos termos do artigo 9o, II e 16, II, da Lei no 6.830/80”.
Postularam, então, pela antecipação da tutela recursal, para que
seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a impedir o prosseguimento da Execução Fiscal de origem ou a prática de qualquer ato constritivo ao patrimônio da Agravante até decisão definitiva do presente recurso; (...).
Juntaram documentos.
É o que merece registro. Decido.
Inicialmente, cabe analisar a tempestividade do Recurso.
Extrai-se dos autos que os Recorrentes foram intimados da decisão agravada, proferida em 15/04/2019, na data de 23/04/2019, no entanto, o processo físico havia sido encaminhado com carga à Procuradoria do Estado na data de 16/04/2019 (id. 61643064, pág. 100), o que inviabilizou o acesso dos Agravantes àqueles autos.
Diante disso, protocolaram, na data de 07/05/2019 (id. 61643064, págs. 98/99), ou seja, dentro do prazo do Recurso de Agravo de Instrumento, uma petição, requerendo a devolução do prazo recursal e a intimação do retorno dos autos da PGE, cujo requerimento, aliás, encontra-se pendente de decisão até a presente data.
Nesse contexto, sem prejuízo da posterior análise da questão, tenho que o presente Recurso, diante dessas particularidades, afigura-se, a princípio, tempestivo.
Assim, reconhecida, em tese, a tempestividade do Recurso, compete aferir se é o caso de deferir a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me que a decisão objeto do presente Recurso, que rejeitou os Embargos de Declaração e indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, para sustar o andamento da Execução Fiscal n. 0002268-87.2017.8.11.0086, merece, a princípio, ser mantida.
Com efeito, malgrado os argumentos recursais, a orientação desta Corte Estadual é no sentido de que, embora o seguro garantia seja um instrumento apto para garantir a execução fiscal, para possibilitar a propositura dos Embargos à Execução, este documento não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, o curso da execução fiscal. Veja-se:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a liminar na ação originária, impõe-se a sua manutenção. O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional. (N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020). (Destaquei).
Nesse mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5. O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido. Precedentes do STJ. (...). (AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020). (Destaquei).
De fato, se o seguro garantia não é apto para suspender a exigibilidade do crédito tributário, não será, também, para suspender o curso da ação que busca satisfazer esse crédito.
Desse modo, pelo fato de a decisão combatida estar em consonância com a orientação deste Sodalício e do STJ, não verifico, ao menos nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pretendida por BRF S.A. e outros, e mantenho inalterada a decisão invectivada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.